Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a declaração de inexistência de débitos realizados mediante a utilização de seu cartão de crédito junto ao recorrente, mas sem o seu conhecimento/participação, além de indenização por danos morais.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu o vício na prestação do serviço, fundamentando-se na Teoria do risco da atividade e na responsabilidade atribuída às instituições financeiras conforme enunciado da Súmula 479 do STJ, razão pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação ao recorrente para declarar inexistente o débito no valor de R$ 9.465,10, além de determinar que o banco providencie o estorno da aludida quantia na fatura do cartão de crédito do consumidor.
4. De outro lado, as razões recursais repetem ipsis literis a contestação, alegando que o autor teria perdido o prazo de 45 dias após o vencimento da fatura, para contestar despesa não reconhecida; reapresenta também o argumento de que despesas realizadas mediante cartão com chip e senha pessoal não estão cobertas pela comunicação de perda, roubo, extravio, furto ou fraude. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.